Tribunal: TJDFT
Processo: 0734033-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734033-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIVANIO ARAUJO DA SILVA, GENILSON BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: EDUARDO BRAGA RIBEIRO, MARIA CLAUDIA DA COSTA RANGEL RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADIVANIO ARAUJO DA SILVA e outro contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dr. Eduardo da Rocha Lee, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c restituição dos valores pagos c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por EDUARDO BRAGA RIBEIRO e outro, indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação por hora certa, assim como a arguição de suspeição do oficial de justiça responsável pela referida diligência. Em suas razões recursais (ID 62955896), os réus agravantes sustentam não ser absoluta a presunção de veracidade da suspeita de ocultação certificada pelo oficial de justiça e alegam irregularidades na citação por hora certa, pois não observada a exigência de duas diligências no endereço dos citandos, conforme disposto no art. 252, caput, do CPC, nem atendido o comando do art. 254 do CPC – que estabelece a notificação da parte requerida para ciência da “citação por hora certa” –, visto que as cartas com Aviso de Recebimento retornaram frustradas por insuficiência de endereço. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão agravada para que seja invalidada a citação por hora certa, com consequente reabertura de prazo para oferta de defesa pelos réus, ora agravantes, nos autos principais. Preparo recolhido (IDs 62955899 e 62955902). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A controvérsia devolvida à esta instância revisora reside em verificar se, no caso concreto, é válida a intimação por hora certa prevista para a hipótese de suspeita de ocultação do citando, constatada pelo oficial de justiça após diligenciado por 2 (duas) vezes o domicílio ou residência daquele, conforme disposto no art. 252, caput, do CPC. Contrário à tese recursal, o breve compulsar dos autos de origem revela não apenas a demasiada dificuldade de acesso aos endereços diligenciados, assim como o esforço do oficial de justiça em efetivar a citação dos réus, mas sobretudo os relevantes indicadores de ocultação de ambos os citandos, de modo a justificar a adequação in casu da citação por hora certa. De fato, logo na primeira tentativa de citação pessoal do réu ADIVANIO ARAÚJO DA SILVA, em 29/02/2024, o oficial de justiça foi informado que o próprio estaria viajando sem previsão de retorno e, ao contatá-lo via whatsapp, foi bloqueado pelo citando tão logo apresentada sua identificação como meirinho. Efetuadas outras diligências infrutíferas, e verificada idêntica conduta de esquivez dos citandos em outros processos, o oficial de justiça promoveu nova diligência no primeiro endereço, em 10.04.2024, ocasião em que logrou êxito em intimar o irmão do citando e marcar para o dia seguinte, 11.04.2024, a citação por hora certa. É o que se confere, in verbis: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 29/02/2024, às 16:00, dirigi-me à(ao) RODOVIA DF 440, KM 16, CHACARA 43, NÚCLEO RURAL SOBRADINHO, ROTA DO CAVALO, SOBRADINHO, BRASÍLIA-DF, CEP 73271-990, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de ADIVANIO ARAÚJO DA SILVA, 033.114.046-29, visto que ele está viajando ao Piauí, e não há previsão de seu retorno, conforme informado por ANTONIO MARCILEU. Certifico que em 05/03/2024, às 16:16, estabeleci contato com o Citando, via WhatsApp (61 99883-2884), o qual confirmou sua identidade, porém ele me bloqueou quando me identifiquei como Oficial de Justiça (print anexo). Desta forma, não logrei êxito em realizar a Citação de forma eletrônica. Certifico que não obtive êxito em contatar o Citando por meio dos outros números de telefones descritos no r. mandado.” (IDs 188868381 e 188868382 do processo referência) “Certifico e dou fé que, em 18.03.2024, às 11:50, e em 19.03.2024, às 11:20 e às 16:50, no endereço DF 440, KM 2,5, FUNDOS DO CONDOMÍNIO RK, CHÁCARA SEDE, REGIÃO DOS LAGOS, SOBRADINHO, BRASÍLIA/DF, CEP 73252-900, NÃO efetivei a CITAÇÃO do senhor ADIVANIO ARAUJO DA SILVA, CPF 033.114.046-29, pelos seguintes motivos: Trata-se de um local inacessível, pois é uma chácara com portão de acesso sempre fechado, sem interfone, sem porteiro e sem sequer uma caixa de correios. Todas as diligências ali feitas eu deixei um recado e nunca obtive nenhum retorno. Por fim, em 03.04.2024, às 19:22, liguei no celular (61)99604-2973, e fui atendido pro uma senhora que se identificou como Marcia e que adquiriu este número há pouco tempo e desconheceria o senhor Adivanio. Ato contínuo, liguei para o no 99634-1319 e (61)99114-8863, tendo em ambos, após várias tentativas, sempre caindo na caixa postal. Ao ligar no celular (61)98491-3785, apareceu no meu celular a mensagem "encaminhamento condicional de chamadas ativado" e em seguida a mensagem "no inválido". Devolvo o presente para as devidas providências legais.” (ID 192010248 do processo referência) “Certifico e dou fé que, em 11.04.2024, às 20:01, no endereço DF-440, CHÁCARA SEDE, FUNDOS DO CONDOMÍNIO RK, SOBRADINHO, BRASÍLIA/DF, CEP 73271-001, efetivei a CITAÇÃO POR HORA CERTA do senhor ADIVANIO ARAUJO DA SILVA, CPF 033.114.046-29, através da senhora Elizabeth Barbosa Graciano, CPF 003.187.261-19, companheira do senhor Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, CPF 702.510.701-82, irmão do senhor Adivanio, e a mesma, além disso, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU a sua contrafé e EXAROU a sua nota de ciente. Declaro aqui também que já recebi, junto de meus outros colegas de setor, vários mandados destinados ao senhor Adivânio, e o mesmo nunca responde aos nossos recados, telefonemas ou mensagens de whatsapp, em todos os endereços que nos dirigimos atrás dele, seja o procurando na Chácara-sede, seja o procurando na chácara 43, na DF 440. O senhor Adivânio, seja comigo ou com os meus colegas de setor, nunca demonstrou assim o menor respeito pela Justiça, nunca tendo sequer tentado cooperar com o andamento regular do processo. Sobre a hora certa, no dia anterior, em 10.04.2024, ás 115:50, diligenciei até o endereço Chácara 43, DF 440, onde sempre temos muitas dificuldades para entrar, mas dessa vez, valendo-me das minhas prerogativas de Oficial de Justiça, entrei dentro da Chácara 43, acompanhados do Dr. Raoni e do senhor Eduardo Braga Ribeiro, e conseguimos chegar em frente a casa do senhor Adivanio ali, que se encontrava no momento fechada, e com sinais e que ainda não era habitada. Vieram em seguida diversos funcionários desta Chácara, incluindo o senhor Antônio Alves Siqueira, CPF não sabido, administrador da chácara 43, que me declarou que o senhor Adivânio estaria no Piaui, à viagem, no município de Cristino Castro. Me informou também que o seu telefone/whatsapp seria o no(61)99683-2883. Saímos dali, e eu tentei ligar várias vezes neste número, sempre caindo na caixa de mensagens. Em seguida, eu fui informado que o irmão do senhor Adivânio residiria na Chácara-sede, ao lado do Cond. RK, e assim para lá diligenciamos e ali eu fui recebido, em10.04.2024, às 18:30, pelo senhor Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, CPF 702.510.701-82, irmão do senhor Adivânio, ocasião em que marquei esta CITAÇÃO POR HORA CERTA para o próximo dia, 11.04.2024, às 19:30, em frente ao portão verde que fica na entrada da chácara-sede. Também declaro aqui que o Dr. Raoni, advogado do senhor Eduardo Braga Ribeiro encaminhou um email. em 08.04.2024, para este Oficial de Justiça e assim marcamos este auxílio para esta diligência para o dia 10.04.2024, tendo tanto o Dr. Raoni quanto o senhor Eduardo acompanhado este Oficial de Justiça na ocasião em que encontramos, conversamos e marcamos a CITAÇÃO POR HORA CERTA do senhor Adivânio através do seu irmão, o senhor Carlos Alexandre, no dia 10.04.2024, às 18:30. Por fim, certifico aqui que no dia 07.03.2024, às 18:17, liguei várias vezes nos telefone (61)99604-2973, (61)99634-1319,(61)99114-8863 e (61)98491-3785, sempre caindo em todas as tentativas na caixa postal/caixa de mensagens.” (IDs 193344519 e 193344520 do processo referência) Veja-se que a viagem do réu ADIVANIO ARAÚJO DA SILVA ao Estado de Piauí, além de incapaz, no contexto acima, de elidir a presunção de ocultação do citando, não se presta a eximir o próprio dos efeitos da citação por hora certa, conforme expressamente estabelecido no § 3o do art. 253 do CPC. De igual forma, após diversas diligências frustradas na tentativa de citação pessoal do réu GENILSON BARBOSA DOS SANTOS, o oficial de justiça, em 10.04.2024, logrou êxito em intimar o enteado do citando e marcar para o dia seguinte, 11.04.2024, a citação por hora certa, consoante se confere: “Certifico e dou fé que, em 11.04.2024, às 19:58, no endereço DF-440, CHÁCARA SEDE, FUNDOS DO CONDOMÍNIO RK, SOBRADINHO, BRASÍLIA/DF, CEP 73271-001, efetivei a CITAÇÃO POR HORA CERTA do senhor GENILSON BARBOSA DOS SANTOS, CPF 589.981.525-68, através da senhora Elizabeth Barbosa Graciano, CPF 003.187.261-19, companheira do senhor Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, CPF 702.510.701-82, enteado do senhor Genilson, e a mesma, além disso, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU a sua contrafé e EXAROU a sua nota de ciente. Declaro aqui também que já recebi, junto de meus outros colegas de setor, vários mandados destinados ao senhor Genilson, ali na chácara sede, e o mesmo nunca demonstrou o menor respeito pela Justiça, nunca tendo sequer tentado cooperar com o andamento regular do processo, respondendo pelo menos alguma das dezenas de recados deixados ali. Sobre a hora certa, no dia anterior, em 10.04.2024, às 18:30, diligenciei até o endereço acima e ali fui recebido pelo senhor Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, CPF 702.510.701-82, enteado do senhor Genilson, ocasião em que marquei esta CITAÇÃO POR HORA CERTA para o próximo dia, 11.04.2024, às 19:30, em frente ao portão verde que fica na entrada da chácara-sede. Também declaro aqui que o Dr. Raoni, advogado do senhor Eduardo Braga Ribeiro encaminhou um email. em 08.04.2024, para este Oficial de Justiça e assim marcamos este auxílio para esta diligência para o dia 10.04.2024, tendo tanto o Dr.Raoni quanto o senhor Eduardo acompanhado este Oficial de Justiça na ocasião em que encontramos, conversamos e marcamos a CITAÇÃO POR HORA CERTA do senhor Genilson Barbosa dos Santos através do seu enteado, o senhor Carlos Alexandre, no dia 10.04.2024, às 18:30.” (IDs 193351980 e 193351981 do processo referência) Ato contínuo, para fins de atendimento do art. 254 do CPC, que exige seja o citando notificado, por meio de carta, telegrama ou comunicação eletrônica, sobre a efetivação da citação por hora certa, não se ignora a devolução das respectivas cartas sob a rubrica do correio “endereço insuficiente” (IDs 195618482 e 195618481 do processo referência). Nesse aspecto, conquanto se possa questionar num primeiro momento o aperfeiçoamento do ato citatório ficto, certo é que as referidas cartas com aviso de recebimento foram endereçadas para o mesmo local, rememore-se, de difícil acesso, onde efetivadas as citações com hora certa. No particular, justamente devido aos indícios de ocultação da parte ré, e não podendo o juízo ficar à mercê da entrega da correspondência em local de confusa individualização de endereços, há se considerar a priori precedente, mutatis mutandis, no sentido de que referida correspondência configura mera formalidade legal que não constitui requisito essencial de validade do ato citatório (Acórdão 1386070, 07281400220218070000, Rel. Fátima Rafael, 3a T. Cível, DJE: 24/11/2021). Por sua vez, não se verifica prima facie elementos aptos a subsidiar a tese recursal de suspeição do oficial de justiça, que não se perfaz, a toda evidência, pela tão só informação obtida junto aos demais auxiliares de justiça sobre a conduta evasiva dos réus, ora agravantes, visando evitar o ato citatório. Logo, nada há que desabone a presunção de veracidade da suspeita de ocultação assentada nas certidões lavradas pelo oficial de justiça. Inclusive porque sequer foi imputado ao oficial de justiça em questão qualquer das condutas enunciadas no art. 145 do CPC, valendo transcrever o respectivo e conciso excerto da decisão agravada, “verbis”: “No tocante à arguição de suspeição, não há elementos que evidenciem a presença de alguma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Com efeito, o oficial de justiça empreendeu diligências tanto presencialmente, quanto por meio eletrônico na tentativa de citação dos demandados, sem, contudo, lograr êxito. A observação de que teria obtido informações de seus colegas no sentido de que os demandados não cooperam com o andamento regular do processo e de que não respondem aos recados deixados, por si só, não revela a alegada parcialidade do auxiliar da justiça.” Sobre outro prisma, ocorrendo a revelia em hipótese de citação ficta, a lei processual impõe a nomeação de curador especial de modo a minimamente guarnecer a parte requerida de defesa (art. 253, § 4o, CPC), proteção essa que não foi adotada pelo juízo de origem. De toda forma, a par de declarada a validade do ato citatório, e ausente a peça defensiva inicial (contestação), verifica-se da decisão agravada que o d. Juízo a quo além de condicionar à preclusão o decisum ora impugnado, oportunizou a ambas as partes indicarem as pretendidas provas a serem produzidas, não se verificando, por ora, qualquer risco de dano que preconize a atribuição do efeito suspensivo vindicado ao recurso. Com efeito, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, uma vez dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator